Tribunal: TJPA
Processo: 0852625-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852625-83.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROGERIO REGO SALDANHA

APELADO: EDSON JOSE DOS SANTOS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRAZO DE 5 ANOS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DO DECURSO DO PRAZO – PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade:

1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão que alterou a classe da ação intentada pelo autor, em nada prejudica ou influencia a análise da prejudicial de prescrição, que por ser matéria de ordem pública, pode ser vista a qualquer momento.

1.1-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Ab initio, convém ressaltar que a matéria de prescrição é de ordem pública,
cuja função precípua repousa na proteção aos postulados da segurança jurídica, da pacificação dos conflitos, da razoável duração do processo e da máxima efetividade das normas processuais, podendo assim ser decretada de ofício pelo juiz da causa, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme expressamente previsto no art. 487, inciso II do CPC.

2.2- Nessa esteira de raciocínio, não merece prosperar a alegação de preclusão da alegação de prescrição, tendo o Juízo de 1º grau, de forma escorreita, analisado a matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade, não merecendo reparos.

2.
3-
Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau,
verifica-se que a sentença arbitral em execução foi proferida em 28.01.2002 (ID 19919067), sendo que inicialmente o autor propôs ação no Juizado Especial de Acidentes de Trânsito (Processo nº 0004175-33.2006.814.0302), onde àquele Juizado julgou extinta a execução por se declarar incompetente para processar o feito em 22.09.2006 (conforme consulta processual feita junto ao sistema LIBRA).

2.4-
Após, o
autor, ora apelante, só veio propor a presente demanda em 08.10.2020, ou seja, mais de 14 anos depois, restando, portanto, demonstrado de forma cristalina que a presente ação fora ajuizada após o prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, fato que enseja a prescrição da pretensão do autor.

2.5-
Ressalta-se que a quando do ajuizamento do cumprimento definitivo da sentença pelo Apelante, sua pretensão já encontrava prescrita.

2.6- Por fim, verifica-se ser cabível os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e, nesse particular, salienta-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ, salientando a suspensão prevista nos termos do art. 98, §3º do CPC.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

PAULO ROGÉRIO REGO SALDANHA

e apelado
EDSON JOSÉ DOS SANTOS CHAGAS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO ROGÉRIO REGO SALDANHA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
acolheu a prejudicial de prescrição, declarando prescrita a pretensão do autor, extinguindo o feito nos termos do art. 924, inciso III do CPC, tendo como ora apelado
EDSON JOSÉ DOS SANTOS CHAGAS
(ID Nº. 11978187).

Inconformado,
PAULO ROGÉRIO REGO SALDANHA
interpôs o recurso de apelação (ID Nº. 11978189), aduzindo, preliminarmente, o não cabimento de justiça gratuita em favor do apelado, pugnando pelo seu indeferimento.

Ainda preliminarmente, alega a nulidade dos atos em razão de decisão anterior, que por sua vez alterou a classe judicial do processo para “cumprimento de sentença”, anulando os atos processuais, razão pela qual requer a reforma da decisão levando em consideração o referido decisum.

No mérito, aduz que a alegação de prescrição precluiu, tendo o requerido, ora apelado, perdido o prazo para fazer qualquer alegação nesse sentido.

Sustenta que o recorrido falta com a verdade ao afirmar que já pagou a dívida, restando configurada sua má-fé, posto que em outra oportunidade confessou a dívida, reconhecendo o direito do exequente de receber o crédito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, para dar regular prosseguimento do feito, com o bloqueio de imóveis pertencentes ao executado, ora apelado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11978207), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e majoração dos honorários em sede recursal.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo desnecessário, em sede recursal, nova análise da benesse em seu favor. Já em relação à parte apelada, também houve o deferimento da justiça gratuita, em seu favor, a quando da prolatação da sentença ora vergastada.

Assim, considerando que a justi
ç
a gratuita fora concedida em sede de senten
ç
a, tendo a parte apelante devolvido tal mat
é
ria, cumpre analisar a possibilidade de concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
à
parte apelada.

O C
ó
digo de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que:
“
A pessoa natural ou jur
í
dica, brasileira ou estrangeira, com insufici
ê
ncia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honor
á
rios advocat
í
cios tem direito
à
gratuidade da justi
ç
a, na forma da lei
”
, entretanto, a Constitui
çã
o Federal, em seu art. 5
º
, LXXIV,
é
incisiva ao afirmar que
“
O Estado prestar
á
assist
ê
ncia jur
í
dica integral e gratuita aos que comprovarem insufici
ê
ncia de recursos
”
.

A respeito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTI
Ç
A GRATUITA. COMPROVA
ÇÃ
O NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGA
ÇÃ
O DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA. PROVIMENTO. 1. A concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
é
condicionada
à
comprova
çã
o da real condi
çã
o de hipossufici
ê
ncia da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que
é
pobre ou necessitada (art. 5
º
, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justi
ç
a deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARA
Ú
JO CORREA, 4
ª
Turma da 1
ª
C
â
mara C
í
vel, julgado em 08/07/2015)

Insta consignar que partilho do entendimento de que a mera declara
çã
o de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios geram uma presun
çã
o iuris tantum, sendo facultada a an
á
lise do cabimento do benef
í
cio de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, j
á
decidiu o Superior Tribunal de Justi
ç
a:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTI
Ç
A. DECLARA
ÇÃ
O DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA. PRESUN
ÇÃ
O JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO F
Á
TICOPROBAT
Ó
RIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declara
çã
o de pobreza que tenha por fim o benef
í
cio da gratuidade de justi
ç
a tem presun
çã
o relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprud
ê
ncia deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTI
Ç
A. INDEFERIMENTO. VALORA
ÇÃ
O DA PROVA. PRETENS
Ã
O. REEXAME. S
Ú
MULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presun
çã
o de pobreza, para fins de concess
ã
o dos benef
í
cios da assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita, ostenta car
á
ter relativo, podendo o magistrado investigar a situa
çã
o do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reaprecia
çã
o de mat
é
ria no
â
mbito do recurso especial encontra
ó
bice na S
ú
mula 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a
”
.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4
ª
Turma).

No caso em tela, h
á
elementos que demonstram a incapacidade financeira do apelado de arcar com as custas processuais, sem preju
í
zo de seu pr
ó
prio sustento e de sua fam
í
lia, raz
ã
o pela qual mantenho o deferimento de justi
ç
a gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC.

Ultrapassada a quest
ã
o da justi
ç
a gratuita, passo a an
á
lise da preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a nulidade dos atos em razão de decisão anterior, que por sua vez alterou a classe judicial do processo para “cumprimento de sentença”.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão que alterou a classe da ação intentada pelo autor, em nada prejudica ou influencia a análise da prejudicial de prescrição, que por ser matéria de ordem pública, pode ser vista a qualquer momento,
razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise do decisum ora vergastado que extinguiu o processo, declarando a prescrição da pretensão do autor.

Ab initio, convém ressaltar que a matéria de prescrição, conforme dito acima, é de ordem pública,
cuja função precípua repousa na proteção aos postulados da segurança jurídica, da pacificação dos conflitos, da razoável duração do processo e da máxima efetividade das normas processuais, podendo assim ser decretada de ofício pelo juiz da causa, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme expressamente previsto no art. 487, inciso II do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula nº 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo ( REsp nº 1.273.643/PR). 3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.
4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

Nessa esteira de raciocínio, não merece prosperar a alegação de preclusão da alegação de prescrição, tendo o Juízo de 1º grau, de forma escorreita, analisado a matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade, não merecendo reparos.

No tocante ao mérito propriamente dito,
considerando que "prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição
da ação" (Súmula nº
150
, STF), o prazo prescricional aplicável à pretensão de cumprimento de sentença do Apelante é de cinco anos, na forma do art.
206
,
§ 5º
, inciso
I
,
CC
, por versar sobre cobrança de dívida líquida constante de sentença arbitral.

Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau,
verifica-se que a sentença arbitral em execução foi proferida em 28.01.2002 (ID 19919067), sendo que inicialmente o autor propôs ação no Juizado Especial de Acidentes de Trânsito (Processo nº 0004175-33.2006.814.0302), onde àquele Juizado julgou extinta a execução por se declarar incompetente para processar o feito em 22.09.2006 (conforme consulta processual feita junto ao sistema LIBRA).

Após, o
autor, ora apelante, só veio propor a presente demanda em 08.10.2020, ou seja, mais de 14 anos depois, restando, portanto, demonstrado de forma cristalina que a presente ação fora ajuizada após o prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, fato que enseja a prescrição da pretensão do autor.

Ressalta-se que a quando do ajuizamento do cumprimento definitivo da sentença pelo Apelante, sua pretensão já encontrava prescrita.

Oportuno salientar também, que a hipótese não se confunde com a
prescrição
intercorrente, isto é, aquela consumada no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, incidindo, sim, sobre o próprio exercício da pretensão de execução do
título

executivo

judicial
, por se tê-la requerido após o decurso do prazo prescricional.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONVERSÃO EM DEPÓSITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Nos termos da Súmula nº 150, STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.
Transcorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o requerimento do cumprimento de sentença, há de ser declarada a prescrição da pretensão de execução do título judicial que reconhece a obrigação de pagar quantia certa fundada em instrumento particular. 2. Apelação desprovida.
(TJ-MG - AC: 10084090134382001 Botelhos, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, I DO CC - SÚMULA 150 DO STF. - O prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (STF, Súmula 150). Precedentes do STJ -
É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrar mensalidades escolares ( CC, art. 206, § 5º, I)- Se a parte não requer o cumprimento da sentença condenatória no prazo legal, prescreve a sua pretensão de execução do título executivo judicial.
(TJ-MG - AC: 10518091711268001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Por fim, verifica-se ser cabível os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e, nesse particular, salienta-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ
,
que em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da demanda, majorando em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, salientando a suspensão prevista nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023